Tribunal: CARF
Processo: 10980.727003/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727003/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.001 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
C&M ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE ARQUIVO DIGITAL
COM OMISSÕES. CFL 22. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Debora Fofano dos Santos,
Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro Francisco Nogueira
Guarita.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 219/246, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 207/213, a qual julgou procedente o lançamento de multa isolada
por descumprimento de obrigação acessória (apresentação de informações digitais com registros
de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal com omissão ou incorreção – CFL 22), conforme descrito no AI no 51.050.873-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727003/2013-84
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

1, de fls. 03/06, lavrado em 27/09/2013, referente aos anos de 2008, 2009 e 2010, com ciência da
RECORRENTE em 01/10/2013, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total de R$ 391.374,53.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/11), o presente lançamento se refere à
multa isolada por infração à legislação no tocante a apresentação de arquivos digitais à
fiscalização, com omissão e/ou incorreção de informações, conforme previsto na Lei no 8.218/91,
art. 11, §§ 3o e 4o.
Dispõe tal relatório que, após devidamente intimada para apresentar os arquivos
digitais relativos às suas folhas de pagamento, a empresa entregou documento com ausência de
informações. Segundo o fiscal, não constavam no arquivo entregue grande parte de trabalhadores
informados em GFIP, o que prejudicou o trabalho da fiscalização para se verificar a correta
declaração em GFIP das informações individualizadas dos trabalhadores das folhas de
pagamento.
Sendo assim, foi aplicada a multa isolada prevista na Lei no 8.218/91, art. 12, II,
parágrafo único, matéria que é objeto deste processo (redação à época dos fatos):
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Com isso, a fiscalização, através da análise de documentos da empresa, elaborou a
tabela de fls. 12/99, que demonstra, por competência, quais são os trabalhadores cujas
informações de salários de contribuição estão em GFIP, mas ausentes nos arquivos digitais
apresentados.
Ato contínuo, para cálculo da multa, comparou o valor correspondente a 5% ao
total do montante de informação omitida e/ou incorreta em cada ano-calendário com o valor
correspondente a 1% da receita bruta da contribuinte no respectivo ano, o que resultou na
penalidade total de R$ 391.374,53, conforme tabela de fl. 09:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

Por fim, a fiscalização informa que, tendo em vista a prática, em tese, de crime de
sonegação de contribuições previdenciárias conforme disposto no Artigo 168-A, caput e
Parágrafo 1o, Artigo 337- A, Inciso I, ambos do Decreto-lei no 2848 de 7/12/1940 e de crime
contra a ordem tributária do Brasil, segundo artigo 1o, Inciso I da Lei no 8137 de 27/12/1990, foi
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais – COMPROT no 10980- 727.004/2013-29, a ser
encaminhada ao Ministério Público da União. Entretanto, esta permanecerá sobrestada até o
trâmite final na esfera administrativa, dos autos de infração lavrados na ação fiscal.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 157/182 em 24/10/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Os
argumentos
específicos
relativos
aos
processos
10980726996/2013-77,
10980726997/2013-11, 10980.726.998/2013-66 e 10980.727,000/2013-41, foram
relatados nos acórdãos dos respectivos processos.
Processos 10980727.002/2013-30 e 1098072.7.003/2013-84
O Auto de Infração 51.050.872-3 aplica multa isolada de R$10.000,00, em razão de que
houve a entrega de algumas GFIP com informações incorretas nos períodos de 01/2008
a 12/2008, 04/2009 a 09/2009, 12/2009 e 12/2010.
Note-se, porém, que os valores apontados como diferenças coincidem com a discussão
travada nos processos anteriores.
Que nos processos referidos houve aplicação de multas na ordem de 75% sob
fundamento no artigo 35:A, da Lei n° 8.212/1991, as quais se somam a presente multa
isolada de-R$10.000,00 (dez mil reais), figurando verdadeiro "bis in idem”.
Mesmo o patamar de 75% de multa, não se justifica no presente caso, primeiro porque
não houve propriamente omissão de receita, isto é, a impugnante declarou todos os
procedimentos de compensação, verbas pagas à folha dos empregados, e demais
obrigações acessórias. A impugnante não agiu com.má fé, pois não sonegou.
A discussão de exclusão da base de cálculo das contribuições em tela esta pautada em
orientação jurisprudencial do STF e STJ,, portanto, não se trata de mera omissão, como
interpretou o fiscal ao penalizar a impugnante com multa de 75% mais multas isoladas.
As informações contidas nas GFIP estão corretas, tanto é assim, que o próprio fiscal
identificou as verbas excluídas da base de cálculo, de modo a lavrar os autos de infração
com base nas informações e documentos apresentados pela impugnante, ou seja, não
houve omissão.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

O patamar de 75% de multa é aplicável somente em casos de grave omissão ou
sonegação, o que não se verifica no presente deslinde.
Porém, a impugnante além de ser penalizada injustamente em multa de 75%, de forma
isolada, fora também, cobrada em R$10.000,00, caracterizando conduta confiscatória.
Não bastasse tais questões, no processo 10980'727.003/2013-84, a impugnante foi
multada, por ter entregado arquivos digitais das folhas de pagamento com omissão de
informações.
Essa terceira multa, por descumprimento de obrigação acessória. (entrega do Manad),
absurdamente foi fixada em R$391.374,53, nos termos do artigo 12, inciso II, parágrafo
único da Lei 8.218/1991, o qual determina o percentual de 5% do salário de
contribuição faltante.
A título unicamente de multa a fiscalização cobra o valor de R$ 432.945,99, o que
representa o estarrecedor-patamar de 252,5% de multa, destacando que a multa maior de
R$391,374,53, foi aplicada por descumprimento de obrigação meramente acessória, isto
é, nem mesmo houve prejuízo ao erário público.
As multas aplicadas são confiscatóriàs, abusiva e desproporcional, principalmente
porque se trata em sua maioria de descumprimento de obrigação meramente, acessória
(fora feita a declaração nas GFIP e houve erro no envio dos arquivos eletrônicos do
Manad), a qual sequer resultou maiores prejuízos ao erário público.
O erro material não pode ser tratado como sonegação, é justamente isso que determina a
Suprema Corte, bem como decisões colegiadas: nos Conselhos Administrativos de
Recursos Fiscais do Ministério, da Fazenda – Carf, consoante os arestos que transcreve.
Os precedentes citados do CARF veiculam entendimento uniforme da jurisprudência
administrativa no sentido da impossibilidade jurídica de cumulação de multa isolada e
multa de ofício, tal como ilegalmente ocorreu nas autuações impugnadas.
Redução das multas previstas na Lei no 11.941/2009
Descreve a legislação sobre a multa que vigorava antes da Lei no 11.941/2009 e diz que
o artigo 26 da Lei 11.941/09, além de revogar os dispositivos anteriores referentes às
multas, com exceção do artigo 92 da Lei 8.212/91, acrescentou na norma o artigo 32-A.
(transcreve o texto).
Ora, tais penalidades encontram-se limitadas a 20% (vinte por cento) de multa segundo
a Lei n° 11.941/09 o que não foi observado no caso em concreto.
Salienta-se que a norma em comento, mais benigna à impugnante uma vez que reduz o
patamar de multa, deve ser aplicada retroativamente, conforme prevê expressamente o
artigo 106 dó Código Tributário Nacional.
O dispositivo supracitado é cristalino ao autorizar que os efeitos da lei mais benéfica ao
contribuinte retroagem para alcançarem atos praticados antes de sua vigência.
Essa interpretação já é sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, (transcreve
julgado).
Diante do entendimento sedimentado na Corte Superior, resta evidente a imediata
aplicação dos novos dispositivos expressos na Lei n° 11.941/09, limitando o patamar de
20% (vinte por cento), nas multas que forem mantidas.
Impossibilidade de responsabilização pessoal em multas por descumprimento de
obrigação, acessória.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

Cabe afastar a responsabilidade pessoal do administrador e sócios da impugnante, uma
vez que a discussão versa principalmente sobre obrigação tributária acessória, a qual
reprise-se, não representou grande prejuízo ao erário público.
A Leis n° 8212/91 e 8218/91 utilizadas na fundamentação legal dos autos são de
hierarquia inferior, ha medida em que aprovadas como Ordinárias, em completa afronta
ao disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal.
Com efeito, não há amparo jurídico capaz de imputar qualquer tipo de responsabilidade
pessoal no caso em deslinde, também como orienta os precedentes que transcrevem.
Considerações finais
A impugnante corretamente declarou as operações contábeis, compensações e
recolhimento de tributos, sendo verdade que houve erro no envio dos arquivos
eletrônicos (manad), mas nem por isso deve ser declarada fraudadora ou sonegadora, o
que justificaria em teoria o patamar elevadíssimo das multas aplicadas. de 75%, mais
multas isoladas de R$ 10.000,00 e de R$ 391.374,53.
A impugnante prestou informações ao fisco, forneceu todos os documentos e agiu com
boa fé. Sendo assim, em nome da segurança jurídica, assim como em proteção a direitos
fundamentais do contribuinte, nele incluídos a ideia de não confisco, de ré primaria
(inexistem outras penalidades aplicadas) não pode prosperar os autos de infração
lavrados, cuja conduta ensejatória está demonstrada como ilegal.
O princípio da vedação do confisco se aplica em decorrência lógica do acima exposto,
uma vez que qualquer exação será completamente ilegítima e ilegal, assumindo caráter
de confisco, uma vez que retirando patrimônio do contribuinte sem qualquer esteio legal
e de modo abusivo.
Pedido
Requer seja conhecido e no mérito provida a defesa, de modo a integralmente impugnar
os processos supracitados, abordando todos os pontos controvertidos, especial a
existência de crédito no valor de R$413.279,10 (conforme parecer da PSW Auditores),
o caráter indenizatório do vale mercado, a ilegal cumulatividade de multas, o patamar
das multas de ofício e isoladas, aplicação do benefício contido na Lei 11.941/09
(redução de multas para 20%), a nulidade da multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória, (conforme arestos do STF e CARF) e demais questões expostas.
Protesta-se pela juntada de novos documentos, bem como pela realização de prova
pericial consistente na.análise dos valores apresentados nos autos e cálculos de multa
segundo a legislação aplicável.
Requer que as futuras intimações sejam encaminhadas para a impugnante e, também,
simultaneamente, para os atuais patronos: Sergio Henrique Tedeschi, OAB/PR n°
24.728 e Robson Ochiai Padilha, OAB/PR n° 34.642, sob pena de nulidade do ato.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 207/213):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Constitui infração à legislação a apresentação de arquivos digitais à fiscalização, com
omissão e/ou incorreção de informações.
MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das
normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade com a
legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade julgadora
prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/08/2014,
conforme termo de ciência por decurso de prazo de fl. 218, apresentou o recurso voluntário de
fls. 219/246, em 19/08/2014.
Preliminarmente, informa que os processos 10980-726.996/2013-77 (AI
37.384.97-2), 10980-726.998/2013-66 (AI 37.384.971-0 e 37.384.972-9), 10980-727.003/2013-
84 (AI 51.050.873-1), 10980-726.997/2015-11 (AI 51.036.600-7), 10980-727.000/2013-41 (AI
51.050.870-7 e 51.050.8713) e 10980-727.002/2013-30 (AI 51.050.872-3), tiveram os
respectivos autos de infração originados de um único ato fiscalizatório e não foram julgados de
forma uníssona, sendo proferidos diversos acórdãos, com repetição de fundamentos, fato que
representa cerceamento de defesa e prejuízo processual, razão pela qual requer sejam julgados
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

simultaneamente todos processos supramencionados, bem como a suspenção do julgamento dos
acórdãos ora recorridos, até que igualmente sejam julgados os demais autos.
No mais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
A RECORRENTE apresenta nova manifestação às fls. 250/253, alegando que a
multa aplicada pelo conjunto de todos os processos decorrentes da mesma fiscalização tem teor
confiscatório, violando o disposto no art. 150, IV da CF, eis que somadas representam 252,5%
do débito de obrigação principal
Alegando que não trouxe prejuízo ao erário público e embasando seus argumentos
em trechos jurisprudenciais e doutrinários colacionados à peça, alega que é vedada a aplicação
de multa tributária superior a 100% em caso de multa punitiva, e 20% em caso de multa
moratória, sobre o valor do tributo devido, sob pena de haver a caracterização do confisco, como
previsto no art. 150, IV da CF, razão pela qual requer o cancelamento dos autos de infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento de todos os processos oriundos
da fiscalização instaurada em face da contribuinte estão sendo julgados nesta mesma sessão de
julgamento.
Esclareça-se, também, que o presente voto não se debruça sobre os argumentos
apresentados pela contribuinte nos itens II (fls. 221/226) e III (fls. 226/231), pois tais razões são
pertinentes aos processos 10980.726996/2013-77, 10980.726997/2013-11, 10980.726998/2013-
66 e 10980.727000/2013-41, e serão abordadas nos acórdãos dos respectivos casos.

MÉRITO
Do cálculo da multa aplicada
De início, destaca-se que as razões relativas à CFL 78 (multa de R$ 10.000,00
reduzida para R$ 6.000,00 pela DRJ) são objeto do acórdão proferido no processo no
10980.727002/2013-30. Nestes autos discute-se apenas a aplicação da multa CFL 22.
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa pela
apresentação de informações digitais com registros de negócios e atividades econômicas ou
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727003/2013-84

financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, com omissão ou incorreção –
CFL 22, com base no art. 11, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.218/91.
Contudo, a jurisprudência deste CARF caminha no sentido de entender que tal
multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização contribuições
previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não
apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
Tanto que na recente reunião do Pleno deste CARF, realizada em 06/08/2021, foi
aprovado o seguinte enunciado de Súmula (ainda não publicado):
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201. Numeração sequencial recebida: 181
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital